Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) aplicação analógica da causa de diminuição de pena relativa à delação premiada, (ii) redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. O legislador estabeleceu ser a confissão uma causa atenuante da pena, devendo ser aplicada na segunda etapa de dosimetria. Por sua vez, entendeu que a delação premiada poderia, diante de determinadas circunstâncias peculiares ao instituto, ensejar o perdão judicial ou configurar uma causa de diminuição de pena. Logo, em estrita observância à divisão dos poderes e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da delação premiada na confissão, mormente porque não há lacuna a ser integrada.
4. A redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes é inviável, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula n 231, cuja redação foi mantida no julgamento do REsp 1.869.764/MS.
5. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça pela reanálise da súmula n. 231, não é possível desconsiderar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão Geral.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.